Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ERRÔNEA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. REAÇÕES ADVERSAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de reparação por responsabilidade civil por erro médico com o objetivo de condenar o réu a reparar o dano moral decorrente de erro na aplicação de insulina em paciente internado em hospital público e não diabético e que resultou em reações adversas.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido.
3. Legislação - Em relação ao dever de indenizar, o art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a regra da responsabilidade objetiva do Estado.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em verificar (i) os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado; (ii) a existência de dano moral indenizável; (iii) a valoração dos danos morais.
III - Razões de decidir
5. A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, assim, para a indenização, devem estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pela vítima, e o nexo de causalidade entre os dois.
6. Comprovado os danos sofridos pelo apelante-autor, o nexo de causalidade entre estes e a conduta comissiva do apelado-réu, o qual administrou medicamento destinado a outro paciente e que lhe causou danos a sua integridade física, causando inequívoco abalo em seu estado psíquico e emocional, procede a pretensão indenizatória pelos danos morais postulados.
7. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.